Tribunal: TJDFT
Processo: 0735186-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA COMINADA COM COMINATÓRIA. OBJETO. VIABILILIZAÇÃO DE ACESSO DAS INSTITUIÇÃO FILIADAS AO SINDICATO NACIONAL DAS ENTIDADES ABERTAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SINAPP AO SEGMENTO DE CRÉDITO CONSIGNADO OFERECIDO AOS SERVIDORES LOCAIS. OPERAÇÃO NO SEGMENTO. RESERVA ASSEGURADA AO BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A (DECRETO DISTRITAL No 28.195/2007. ARTIGO 4o, VIII). CAUSA DE PEDIR. ARGUIÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE DO NORMATIVO. CONTROLE DIFUSO DE CONFORMIDADE. VIABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. PERIGO DE DANO OU PREJUÍZO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL OU IMPROVÁVEL REPARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NORMATIVO VIGORANTE HÁ MAIS DE UMA DÉCADA E MEIA. DANO REVERSO. RISCO. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CPC, ART. 300 E §3o). CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUIONALIDADE. CAUSA DE PEDIR DERIVADA DA DESCONFORMIDADE. VIABILIDADE. PROCEDIMENTO NO AMBIENTE RECURSAL. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (CPC, ARTS. 948 E SEGS.). DESNESSIDADE PARA EXAME DA POSTULAÇÃO PROVISÓRIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303).
2. Fiada a causa de pedir próxima deduzida como lastro da pretensão formulada por entidade sindical visando afastar a reserva assegurada ao banco público local - BRB - Banco de Brasília S/A - para operar no segmento de crédito consignado destinado aos servidores públicos locais, consoante disposto no artigo 4o, inciso VIII, do Decreto Distrital no 28.195/2007, viabilizando que as instituições associadas possam operar no mesmo segmento, vigendo o normativo desafiado há mais de década e meia, resta por infirmado o pressuposto pertinente ao risco de da negativa da postulação advir dano irreparável ou de difícil ou improvável reparação ou prejuízo ao resultado útil do processo, indispensável à concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipatória demandada, aliado ao fato de que sua concessão irradiaria efeitos irreversíveis, corroborando a inviabilidade de concessão da medida (CPC, art. 300 e §3o).
3. Derivando a causa de pedir próxima da imprecação de desconformidade constitucional a normativo local, viável o controle de conformidade no ambiente da ação cognitiva em que formulada por se estar em sede de controle difuso de constitucionalidade, porquanto é a desconformidade que lastreia o pedido formulado, destinado a irradiar efeitos concretos, não se adstringindo à afirmação da desconformidade, não se afigurando viável, contudo, que ao menos se cogite, em ambiente de agravo de instrumento, a deflagração do procedimento destinado ao debate da questão, se divisados os pressupostos necessários (CPC, arts. 948 e segs.), quando subsistente fundamento suficiente para negativa da tutela antecipatória postulada sem se tangenciar o exame da questão.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Maioria.